Tribunal: TJSP
Processo: 1003853-02.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação sob o procedimento comum – Indenização por danos morais – Ação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ) – Anulação da r. sentença que se mostra imperiosa para encaminhamento dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Taubaté – Recurso prejudicado, com determinação.